Tribunal: STF
Processo: ARE 1549272
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Competência legislativa suplementar. Procedimentos em matéria processual. Lei municipal. Prioridade na tramitação de processos administrativos. Constitucionalidade. Recurso a que se nega seguimento.



I. Caso em exame



1. Recurso extraordinário contra acórdão que julgou constitucional lei municipal que estabelece prioridade na tramitação de procedimentos administrativos para idosos e portadores de doenças graves.



2. A lei municipal em questão dispõe sobre procedimentos em matéria processual, estabelecendo prioridade na tramitação e julgamento de processos administrativos referentes a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos ou portadoras de doença grave.



3. O Tribunal de origem entendeu que a lei municipal não conflita com normas gerais editadas pela União e exerce competência suplementar, não extrapolando os limites constitucionais.



4. O recurso extraordinário sustenta a inconstitucionalidade da lei municipal, alegando usurpação de competência da União.



II. Questão em discussão



5. A questão em discussão consiste em saber se a lei municipal que estabelece prioridade na tramitação de processos administrativos para idosos e portadores de doenças graves é constitucional, considerando a competência legislativa suplementar do Município em matéria de procedimento.



III. Razões de decidir



6. O Supremo Tribunal Federal possui precedentes que reconhecem a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre procedimentos em matéria processual.



7. O acórdão recorrido corretamente analisou a compatibilidade da lei municipal com a legislação federal, concluindo que a norma municipal não contraria as normas gerais e exerce competência suplementar em relação a matéria de interesse local.



8. A lei municipal não adentra o escopo de competências da União para dispor sobre as normas gerais de processo administrativo.



9. A prioridade estabelecida na lei municipal encontra amparo em legislação federal e em medidas de compensação para assegurar a igualdade material entre os sujeitos dos processos administrativos.



IV. Dispositivo e tese



10. Recurso extraordinário a que negado seguimento.